Tribunal: TJSP
Processo: 2052579-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência - Caso, porém, em que foi determinado o rateio do custeio da prova pericial pelas partes -

Ementa:
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com consequência - Caso, porém, em que foi determinado o rateio do custeio da prova pericial pelas partes - Possibilidade da antecipação apenas pela ré - Pretensão de redução dos honorários periciais - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000237433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2052579-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante PORTO SEGURO
CIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado SERGIO RICARDO GALOFERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
de parte do recurso e a ele negaram provimento, por maioria. Declarará voto o 2o
juiz, de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 3 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2052579-90.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de São Carlos (proc. no 1010916-66.2019.8.26.0566)
Agravante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Agravado: Sergio Ricardo Galofero
Juiz de 1a Instância: Carlos Castilho Aguiar França
Voto n° 29674.
- Seguro obrigatório - DPVAT - Antecipação das despesas
judiciais para realização de perícia - Ônus da prova da ré - Se
descabe ao autor a produção da prova, não se pode obrigá-lo a
custeá-la. Quem tem o ônus de custear a prova é a ré, que o
fará se quiser, porque ônus é faculdade, mas com
consequência - Caso, porém, em que foi determinado o rateio
do custeio da prova pericial pelas partes - Possibilidade da
antecipação apenas pela ré - Pretensão de redução dos
honorários periciais - Hipótese que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo conhecido em parte e
não provido.
Ré em ação de "cobrança securitária - DPVAT -
invalidez permanente", a agravante rebela-se contra r. decisão que saneou o
feito e deferiu a realização de exame pericial, para averiguação da alegada
incapacidade funcional, seu grau e a época de consolidação das lesões,
atribuindo a ambas as partes o custeio do exame pericial, por se tratar da
única prova capaz de comprovar a existência de invalidez e por ser custoso
exigir do autor o deslocamento até a capital, estimou os honorários periciais
em R$1.000,00 e determinou à ré o recolhimento de R$500,00.
Sustenta a agravante que: a) houve determinação
de pagamento dos honorários periciais pela ré, o que significa que lhe foi
atribuído o ônus da prova, o que é inadmissível; b) o seguro DPVAT, instituído
e imposto por lei, não consubstancia relação de consumo; c) deve ser afastada
a inversão do ônus da prova; d) os honorários foram fixados no valor excessivo
de R$500,00, devendo ser reduzidos para R$370,00, ou a perícia deve ser
realizada pelo IMESC, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e preparado.
Não foi concedido efeito suspensivo ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Em 6.11.19 (fl. 1 do processo digital), o autor ajuizou
ação de cobrança de diferença de indenização de seguro obrigatório DPVAT -
, alegando que, em 4.11.2016, sofreu acidente de trânsito que gerou invalidez
permanente, devido a fratura em membro inferior esquerdo. Diz que, em sede
administrativa, recebeu o valor de R$337,00, com o qual não concorda, pois é
inferior ao que tem direito, tendo em vista sua invalidez permanente, de modo
que faz jus à indenização de “R$13.162,50” (fl. 20 do processo digital).
O autor é consumidor, respeitados conhecidos
entendimentos em sentido contrário, tendo em vista que a indenização por ele
pretendida decorre de serviço securitário, expressamente incluído no rol
daqueles que perfazem relação de consumo (art. 3o, § 2o, do CDC), não
relevando se a relação envolvendo as partes decorre de lei ou de contrato.
Para fazer jus à inversão, porém, ele deve ser
hipossuficiente (técnica ou financeira) ou ter apresentado alegação verossímil
e, aqui, ele é hipossuficiente financeira, porque pobre, no sentido jurídico do
termo, já que beneficiário da justiça gratuita (fl. 44 do processo de 1o grau),
cuja concessão, pelo que consta, não foi impugnada.
Verossímil, também, é a alegação do autor. De fato,
ele afirma ter sofrido lesões de natureza grave, que lhe geraram sequelas
permanentes, decorrentes do acidente de trânsito que o vitimou em 4.11.16,
tanto que recebeu indenização securitária, administrativamente, mas em valor
aquém daquele que considera fazer jus.
Assim, se a ré alega que não é devida a indenização
pretendida nos autos, por considerar que o valor pago ao autor foi o correto,
deve provar o fato, em decorrência da alegação verossímil, o que autoriza a
inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo, ainda, que, neste caso, o MM. Juiz de 1o
grau determinou o rateio dos honorários periciais, ou seja, a ré arcará apenas
com 50% do valor dos honorários, de modo que, também por esta razão, não
há causa para alterar a decisão agravada.
Por outro lado, em relação ao valor dos honorários
periciais, a decisão agravada não é recorrível por meio de agravo de
instrumento, porque não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso
na fase de conhecimento.
O Código de Processo Civil de 2015 limitou o
cabimento do recurso a rol taxativo, previsto no artigo 1.015, incisos I a XIII e
parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que
delibera sobre o custeio dos honorários periciais.
Isto
não
significa,
porém,
que
as
decisões
interlocutórias que não se enquadrem em tal dispositivo não possam ser
apreciadas em 2o Grau. O artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil,
dispõe que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito
não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas
em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões.”.
A propósito, sobre o tema, afirma JOSE MIGUEL
MEDINA: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses
previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe
agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas
demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1015, XIII, do CPC/2015). (..) As decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não sejam imediatamente recorríveis
(por agravo de instrumento, cf. art. 1.015 do CPC/2015), poderão ser impugnadas,
posteriormente, por ocasião da apresentação das razões ou contrarrazões de apelação (cf. §§
1o e 2o do art. 1.009 do CPC/2015).” (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se desconhece que o Superior Tribunal de
Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
No caso em tela, porém, não se verifica a urgência
da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de
apelação.
Diante do exposto, conheço de parte do agravo e a
ele nego provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 In Direito Processual Civil Moderno De acordo com as Leis 13.105/2015 (Novo Código de
Processo Civil), 13.129/2015 (Reforma da Lei da Arbitragem) e 13.140/2015 (Lei da Mediação),
Ed. RT, 2015, pág. 1230/1231.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052579-90.2020.8.26.0000 – 3a V. Cível de São Carlos
Voto no 16.177
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir
parcialmente, dando provimento ao recurso na parte conhecida.
Em primeiro, não vislumbro relação de consumo entre o
segurado e a operadora do seguro DPVAT, já que não se trata de um seguro oferecido
ao mercado em geral como produto de consumo, mas obrigatório, decorrente da
imposição legal, razão pela qual não pode, a meu ver, haver equiparação a ato de
fornecimento para os fins do art. 3o da Lei no 8.078/90.
Vale, a respeito, a remissão a precedentes deste E. Tribunal de
Justiça:
“No entanto, é de ressaltar a inexistência de relação de
consumo entre a agravante e o agravado, haja vista que não houve a oferta
de um serviço mediante remuneração, ou a compra de um produto, nos
termos da Lei Consumerista (CDC, art. 3o, §2o), mas tão somente a
obrigação legal de indenizar a vítima ou seus beneficiários, em razão da
ocorrência de acidente de trânsito.
A agravante participa de um consórcio de seguradoras, que é
regulado pelo Conselho Nacional de Seguradoras Privadas (CNSP), nos
termos da Lei no 6.194/74. O prêmio, contraprestação pelos serviços,
provém do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, feito anualmente
pelos proprietários dos veículos automotores. Pela lei, todas as
consorciadas são solidariamente responsáveis pelo pagamento das
indenizações decorrentes de acidente de veículo automotor. A vítima, ou o
beneficiário, tem a prerrogativa de escolher em face de qual empresa irá
requerer o pagamento da indenização.
Note-se que não há contrato entabulado entre a vítima (ou o
beneficiário) e a seguradora. A obrigação desta decorre de previsão legal,
prescinde de qualquer ajuste prévio entre as partes.” (Agravo de
Instrumento no 0246513-62.2011.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Gomes Varjão, j. 5/12/2011). No mesmo sentido: Agravo de
Instrumento no 2091734-13.2014.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 29/7/2014; Agravo de Instrumento no
2089685-96.2014.8.26.0000, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Claudio Hamilton, j. 22/7/2014.
No mais, ainda que se admitisse o caráter consumeirista do
vínculo entre as partes, não se justificaria, segundo entendo, a inversão do ônus
probatório.
Pondere-se que esse instituto, previsto no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, não é de aplicação automática e indiscriminada a
todo e qualquer litígio de consumo. E, no caso, não se justificava efetivamente, em
especial por não se vislumbrar hipossuficiência da parte autora, onerada natural quanto à
prova do fato constitutivo de seu direito por força do art. 373, I, do novo CPC.
Com efeito, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance do autor, ora agravado, não
possuindo evidentemente a seguradora maiores conhecimentos a esse respeito, mesmo
porque basta para tanto a realização do exame pericial.
Importante, nesse particular, invocar a lição de autorizada
doutrina:
“Mas a hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão
do ônus da prova, tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do
produto e do serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou
intrínseco, dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter
gerado o acidente de consumo e o dano, das características do vício, etc.
Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor
para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como forma de
proteção do mais 'pobre'.” (Rizatto Nunes, Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor, p. 152, São Paulo, Saraiva, 4a edição, 2009).
Desse modo, em se tratando de demonstração de lesão pessoal,
fora da esfera técnica de domínio do processo de produção de determinado produto ou
prestação de determinado serviço, não há que se falar por evidente em hipossuficiência
probatória do consumidor frente ao fornecedor.
Confiram-se, nesse sentido, julgados recentes deste E. Tribunal
de Justiça:
“Contudo, não se trata aqui da hipótese de hipossuficiência
técnica ou de monopólio de dados, registros e informações sobre a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela outra parte. Para o cumprimento do ônus pelo autor, para prova dos
fatos constitutivos de seu direito, basta a realização de exame médico.
Ausente qualquer dificuldade na produção de tal prova, razão pela qual
afasto a inversão do ônus.” (Agravo de Instrumento no 2083988-
94.2014.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sá Moreira
Oliveira, j. 7/8/2014). No mesmo sentido, Agravo de Instrumento no
2006464-55.2013.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, Rel. Gomes
Varjão 23/9/2013.
Por derradeiro, da atribuição à seguradora do ônus probatório
não decorreria, por associação automática, a imputação também a ela do encargo de
custeio da prova determinada; o fato é que ônus probatório e encargo de custeio da
prova são temas que não se confundem e que tampouco se atrelam indissociavelmente,
obedecendo a critérios autônomos em sua definição.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do novo CPC, que define que os honorários periciais deverão
ser adiantados pela parte que requereu a perícia ou rateados (inovação trazida pelo novo
CPC) quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, sem
qualquer preocupação com quem tenha, no caso concreto, o ônus da prova, e não
necessariamente coincidindo com os critérios desse (até porque a norma do art. 373 do
mesmo CPC/2015 não impede que a parte liberada do ônus possa produzir prova sobre
determinado fato, justamente para incutir no magistrado certeza contrária à versão do
adversário; ter o ônus da prova significa ter, em tese, maior interesse em sua produção,
mas não direito exclusivo).
Assim, se a perícia foi requerida pelo autor, é desse o ônus de
num primeiro momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à
sucumbência), sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem
inseridos eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor,
cujo ônus probatório normalmente será do réu. Do mesmo modo, se pedida pelo
demandado, será a perícia por ele custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Não se discute que, em função da maior preocupação na prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um fato que por lei lhe incumba demonstrar, possa uma das partes pretender
promover o custeio respectivo, ainda que não seja seu esse ônus específico, tudo de
modo a evitar o perecimento da prova. Nem por isso se autoriza entretanto equiparar as
situações, impondo o pagamento, desde logo, a quem tenha o ônus da prova, ou ainda
na sequência de eventual inversão desse mesmo ônus, exatamente como ocorreu no
presente caso.
Tampouco
se
presta
a
condição
de
hipossuficiente
economicamente do autor-agravado a justificar a atribuição do custeio à ré, já que a
impossibilidade pessoal em suportar determinado encargo processual não é motivo para
a respectiva imputação à parte oposta, senão para a realização do ato sob os auspícios da
gratuidade, o que no caso dos autos implicaria a rigor a atribuição da perícia ao IMESC.
Bem a esse propósito já se manifestou o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Cumpre observar que não se pode confundir ônus da prova
com a obrigação de adiantamento dos honorários pericias para sua
realização. O ônus da prova diz respeito ao julgamento da causa quando os
fatos não restaram provados, impondo à parte onerada as conseqüências
decorrentes de sua não produção.
Já o pagamento das despesas - entre as quais se incluem os
honorários do perito - é regido pelo artigo 19 do CPC, o qual determina
que, 'salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, cabe às partes
prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo,
antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final; e bem
ainda, na execução, até a plena satisfação do direto declarado pela
sentença', sendo que 'o pagamento de que trata este artigo será feito por
ocasião de cada ato processual'.
(...)
Como já dito, independendo de quem tenha o ônus de provar
este ou aquele fato, a obrigação para adiantar as despesas recai quem
tenha feito requerimento do ato.” (AgRg no Agravo em Recurso Especial no
426.062/SP, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, j, 11/2/2014, DJe 13/3/2014).
E, nesse sentido, a determinação de recolhimento antecipado
dos honorários periciais pela ré é, com a devida vênia, tumultuária.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, conhece em parte do agravo e a ele dou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento.
FABIO TABOSA

2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
103741EE
6
10
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1058AC53
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2052579-90.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.